Tribunal: TJDFT
Processo: 0725978-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725978-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. N. B. REPRESENTANTE LEGAL: ANA LETICIA SILVA NUNES BECATINI, ENNIO MARCO PEREIRA BECATINI AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela, interposto por E.N.B. (autor) representado por seus genitores A.L.S.N.B. e E.M.P.B., contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0728272-22.2022.8.07.0001, em que litiga com CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (ré), indeferiu o pedido liminar de custeio de tratamento multidisciplinar (ID 132639549 dos autos na origem). Em suas razões recursais (ID 37961039), o agravante narra que foi diagnosticado com transtorno de espectro autista, tendo lhe sido prescrito tratamento especializado multiprofissional. Assevera que a agravada, de forma transversa, negou a cobertura de seu tratamento, tendo (i) deixado de apresentar certificado de seus profissionais; (ii) ofertado sessões de tempo inferior ao prescrito; (iii) sido omissa quanto à comprovação do alcance do método prescrito; assim como (iv) quanto à existência de equipe multidisciplinar especializada. Afirma que o transtorno de espectro autista está devidamente incluído no rol de doenças previstas no contrato com o plano de saúde. Assevera que a recorrida não indicou profissional especialista, com capacidade comprovada da rede credenciada que pudesse atender às exigências da prescrição médica, bem como está deixando de custear o tratamento para o qual está obrigada a dar total cobertura. Defende que não é possível autorizar que a operadora de plano de saúde altere prescrição médica. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja autorizado o início do tratamento nos termos da prescrição médica a ser custeado pelo plano de saúde. No mérito, a confirmação da liminar. Formula pedido de postergação do pagamento das custas com fundamento na instabilidade do sistema PJe. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pelo agravante. O agravante, menor impúbere (nascido em 06.07.2017), alega ser beneficiário do plano de saúde operado pela agravada. Do exame dos autos, verifica-se que o agravante possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID F. 84), tendo-lhe sido prescrito tratamento multidisciplinar com psicoterapia individual e em grupo, fonoaudiologia, terapia ocupacional e equoterapia, nos termos do relatório médico de ID 37961044. O recorrente requereu à operadora de plano de saúde a autorização para a cobertura do mencionado tratamento indicado, tendo a agravada lhe referido duas clínicas que atenderiam a sua demanda (ID 37961051). Confira-se: Prezado Sr. [E], Em atendimento a vossa solicitação esclarecemos: O prestador possui profissional apto ao atendimento pleiteado conforme documentação analisada por esta CASSI. A CASSI dispõe de prestadores que realizam o tratamento proposto, além da única Kids conforme já informado dispomos do Espaço lavoratto local credenciado e habilitado para as terapias indicadas, conforme informado pelas mesmas. AS sessões são remuneradas ao prestador conforme tabela acordada, independente do tempo de cada sessão. Esclarecemos ainda que a Equoterapia não tem cobertura para o participante em questão, uma vez que é apenas para o plano Associados. (...) A r. decisão agravada reconheceu a relevância dos argumentos manejados pelo agravante, mas indeferiu o pleito liminar, uma vez que não restou comprovada a recusa de tratamento pela recorrida: Não obstante a relevância do Direito invocado e a bem fundamentada argumentação jurídica, necessário garantir à demandada o contraditório e a ampla defesa, pois os elementos dos autos indicam que não houve recusa integral e formal ao tratamento recomendado, exceto Equoterapia. Eis a resposta da parte demandada: (...) A parte autora sustenta que a CASSI não respondeu se atende integralmente à recomendação médica, mas não há elementos fáticos a evidenciar que a parte autora buscou na rede credenciada indicada marcar as sessões ou mesmo a prova documental de que os profissionais não têm as credenciais (qualificação/capacitação) necessárias ao atendimento, sendo prudente aguardar a citação da parte demandada para melhor esclarecimentos dos fatos e mesmo para decisão sobre a Equoterapia, determinando-se a exibição do contrato, como aliás requerido na petição inicial (item 'e', de ID 132625482, p. 27). Dessa decisão recorre o agravante e sustenta que a recorrida (i) deixou de apresentar certificado de seus profissionais; (ii) não ofertou as sessões no tempo prescrito; (iii) foi omissa quanto à comprovação do alcance do método receitado; assim como (iv) não comprovou a existência de equipe multidisciplinar especializada. Defende, assim, que houve recusa transversa de tratamento. No entanto, nessa análise preambular, o agravante não foi capaz de comprovar a probabilidade de seu direito, uma vez que, em princípio, houve expressa indicação de duas clínicas pela operadora do plano de saúde que atenderiam a demanda do recorrente. Observa-se que a alegação do recorrente de que os profissionais referenciados não possuem a certificação correta ou que a equipe multidisciplinar não é especializada, a priori, não encontra comprovação nos autos. Tampouco há evidências de que as sessões terapêuticas possuem duração inferior às prescritas. Constata-se, ademais, que, a princípio, o recorrente não comprovou a qual plano de saúde aderiu e a sua validade, não sendo possível, desta forma, saber a extensão da cobertura, por falta de prova documental. Assim, à míngua de comprovação de efetiva recusa de tratamento, nesse momento processual, mostra-se incabível o deferimento da liminar de custeio de tratamento em clínica eleita pela parte. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte recorrida para contrarrazões, no prazo legal. Intime-se a agravante para no prazo de 5 dias promover o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 16 de agosto de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator